Tribunal: TJSP
Processo: 2140083-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal – As informações contidas nos autos e as circunstâncias da prisão, bem como o fato de que ela estava foragida desde 05/04/2019 e

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal – As informações contidas nos autos e as circunstâncias da prisão, bem como o fato de que ela estava foragida desde 05/04/2019 e somente foi presa em Goiânia, em 04/06/2020, são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para regular instrução processual, preservação da ordem pública e eventual aplicação da lei penal, visto que sugerem que, além da paciente estar envolvida numa enorme rede de tráfico de drogas, pretende causar empecilhos para a busca da verdade real - Custódia se justifica para assegurar a perfeita colheita da prova, bem como visa preservar a ordem pública de novas investidas da paciente, e assegurar a aplicação da lei penal. Situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - A soltura da ré pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano que o estado de saúde da paciente seja frágil, que ela não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença de razões de ordem pública, visto que demonstra ser indivíduo pernicioso à sociedade – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – Por fim, conquanto a paciente seja mãe de menor, a defesa não comprovou que ela seja efetivamente a responsável pela criação dele, nem que estejam sem assistência, não sendo demais lembrar que tal responsabilidade incumbe não somente à mãe, mas, também, a outros responsáveis legais, os quais podem ter direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação das crianças, tudo a teor do que dispõe o artigo 22, da Lei no 8.069/90 com redação dada pelo artigo 26, da Lei no 13.257/16 – Ademais a decisão que indeferiu o pedido foi devidamente fundamentada - A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Constrangimento ilegal não demonstrado - Ordem denegada.